Tribunal: TJSP
Processo: 1004145-68.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
COMPRA E VENDA. BEM MÓVEL. Carreta do tipo reboque. Hipótese em que houve problema com a documentação de transferência, a implicar fosse o veículo restituído à vendedora e o negócio desfeito. Valores pagos pelo autor, entretanto, não devolvidos. Fatos narrados na inicial que encontram ressonância no extrato da conta corrente do polo ativo e nos diálogos mantidos pelo whatsapp. Validade. No âmbito

Ementa:
COMPRA E VENDA. BEM MÓVEL. Carreta do tipo reboque. Hipótese em que houve problema com a documentação de transferência, a implicar fosse o veículo restituído à vendedora e o negócio desfeito. Valores pagos pelo autor, entretanto, não devolvidos. Fatos narrados na inicial que encontram ressonância no extrato da conta corrente do polo ativo e nos diálogos mantidos pelo whatsapp. Validade. No âmbito do direito privado, a afastar o rigor exigido pelo STJ na seara da prova no processo penal, ainda mais quando o polo passivo não nega a autenticidade da conversa, elide-se, por completo, qualquer suspeita de captação ilegal do diálogo. Defesa que não se desincumbiu do seu ônus exclusivo de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que alegou. Inteligência do art. 373, II, do CPC. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.